Tribunal: TJDFT
Processo: 0724749-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724749-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia em face do d. Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que declinou da competência nos autos da Ação Revisional de Contrato de Alienação Fiduciária, ajuizada por Fabrícia Alves de Souza em desfavor de Banco Pan S.A.. Recebo o conflito. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do CPC/15). Oficie-se, solicitando ao Juízo suscitado que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator